Tribunal: TJSP
Processo: 0000008-08.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000008-08.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCOS RONIVALDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
2
Apelação Criminal n. 0000008-08.2019.8.26.0617
Comarca de São José dos Campos - 5a Vara Criminal
Apelante: Marcos Ronivaldo de Souza
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.070
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Marcos Ronivaldo de Souza a 3 anos de
reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento
de 10 dias-multa, no piso legal, por conta de violar o art. 16, p.
único, IV, da Lei n. 10.826/03, convertida a reprimenda corporal
em prestação de serviços à comunidade por igual prazo da
condenação, além de outras 10 diárias de multa, a unidade também
arbitrada no mínimo legal.
O apelante apela em busca da absolvição, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
3
argumento de que a confissão judicial estaria em descompasso com
o resultado do laudo pericial. Sugere que o flagrante teria sido
forjado, apontando ilegalidade na ação dos agentes policiais, que
teriam ingressado em sua residência sem autorização judicial e em
período noturno (fls. 326/329).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.070
Consta dos autos que, no dia 7 de janeiro de 2019, por
volta das 21h, na Estrada Ezequiel Alves Graciano no 2990, na Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
4
Dona, no Distrito de São Francisco Xavier, na cidade e Comarca de
São José dos Campos, o apelante foi surpreendido por policiais
militares possuindo o revólver da marca Taurus, calibre .38, com
numeração suprimida, devidamente municiado com cartuchos do
mesmo calibre.
O apelo não comporta acolhimento, cf. adiante justifico.
-1-
Nada indica que o flagrante tenha sido forjado.
Em ambas as fases da persecução penal, o réu assumiu a
posse da arma de fogo, afirmando tê-la adquirido para defesa
pessoal.
Observe-se que o apelante, repito, admitiu o fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
5
inegável o valor de seu pronunciamento por presumir-se livre dos
vícios de inteligência e vontade, tendo, então, um valor absoluto,
servindo como base de decidir ainda que fosse o único elemento
incriminador. Demais disso, somente perderia sua força se
desmentida pelas provas restantes (cf. Adalberto José de Camargo
Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, pág.
99). E assim também é a jurisprudência majoritária (RTJ, 91/413;
RT, 625/338 e 744/573; RJDTACrim, 3/155, 4/134, 11/140,
12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e 46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197 do Código
de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já deixou
assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde
que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive
circunstanciais” (STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min.
Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).
Daí que a confissão reforça as palavras dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
6
policiais no sentido de que na data do fato foram acionados para
averiguar ocorrência de disparo de arma de fogo em determinada
propriedade rural e, ao comparecerem no local, o apelante admitiu
o disparo e, igualmente, a posse do artefato.
Consigno que as assertivas trazidas pelos agentes
públicos não podem ser desprezadas somente porque eles são
funcionários incumbidos da segurança pública (CF, art. 144), ou
porque participaram da diligência que levou à prisão do réu,
especialmente quando os termos das inquirições revelam serem
pessoas idôneas e insuspeitas (HC no. 74.608-0/SP, rel. Min. Celso
de Mello).
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
sendo, portanto, tais depoimentos válidos como meio de prova.
Aliás, o defensor do apelante arrolou aqueles depoentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
7
como testemunhas comuns, confira-se na fl. 102, de sorte que a
conduta processual do apelante é contraditória em relação ao
argumento de que a prova seria imprestável.
Destaco que o sentenciado jamais reclamou de invasão
domiciliar. Ao contrário, afirmou que entregou o revólver aos
agentes policiais voluntariamente, quando indagado a respeito da
existência do artefato (leia-se no termo de fl. 8).
Pouco importa perquirir se o acusado efetuou ou não o
disparo da arma de fogo, uma vez que não responde nestes autos
por tal conduta (tipificada no art. 15 do Est. do Desarmamento).
Sem prejuízo, perfeitamente compreensível que o laudo
pericial tenha resultado negativo quando da pesquisa de resíduos de
combustão de pólvora no interior do cano da arma, sabendo-se que
o trabalho técnico, datado de 18.9.2019, foi realizado mais de oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
8
meses após a ocorrência.
A atuação policial se revelou, pois, legítima, ausentes
contraprovas ou provas 'ex adverso'.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina
que “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente
inocente. Se este alega que a pretensa 'res furtiva' era sua, compete-
lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus 'probandi'
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção
também será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado.
v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356), grifo e negrito deste
subscritor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
9
A citação seria até despicienda na medida do que dispõe
o citado art. 156 do Cód. de Processo Penal.
Era o que bastava para manter a condenação.
-2-
Verifico que igualmente não há insurgência recursal em
relação aos critérios adotados na origem para dosagem da
reprimenda, estabelecida no piso legal, além de eleito o regime
prisional mais brando para início da execução.
E o réu ainda foi beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e multa.
Nada há a considerar, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-08.2019.8.26.0617
10
-3-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE